Tribunal: CARF
Processo: 13679.720079/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13679.720079/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.780 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ROBSON SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
As matérias com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas
correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. FACULDADE
LEGAL. MOMENTO ADEQUADO.
As deduções legalmente permitidas devem ser aproveitadas em momento
adequado sob pena de precluir o direito do contribuinte a utilizar-se da
faculdade.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA
O valor referente ao décimo terceiro salário não integra o cálculo do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de rendimento
tributado exclusivamente na fonte, separado dos demais rendimentos. Por
ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de pensão alimentícia
serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo terceiro.
Em função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos
relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na
determinação desta tributação em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13679.720079/2011-29
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.780 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720079/2011-29

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 19-24) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2009 (ND
06/11.375.181), entregue pelo contribuinte em 25/04/2010 (fls. 27-31).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de imposto a
restituir, no valor de R$ 2.988,73, para imposto suplementar de R$ 5.417,76, em virtude
da apuração das seguintes infrações:
· Dedução Indevida de dependentes, no valor de R$ 6.921,60, por falta de comprovação
ainda que intimado.
· Dedução Indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.024,00, por falta de
comprovação ainda que intimado.
· Dedução Indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 17.504,00, por falta de
comprovação ainda que intimado.
Consta dos autos intimação prévia à autuação (fl. 17).
Cientificado do lançamento em 17/05/2011, segundo Aviso de Recebimento (AR) à fl.
26, o interessado apresentou peça impugnatória parcial datada de 03/06/2011, na qual
informa ter excluído a dependente DÉBORA PIASSA SILVA por não conseguir
documentação para comprovar a paternidade desta.
Explica ter incorrido em erro de preenchimento ao informar as despesas médicas,
dizendo anexar documentos hábeis a comprovar o valor correto de R$ 8.302,29.
Quanto à pensão alimentícia glosada, diz abrir mão dos alimentos pagos a MARLENE
APARECIDA PIASSA (R$ 12.426,59) por não conseguir cópia da sentença que os
deferiu, apesar de ter solicitado ao órgão competente.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. POSSIBILIDADE.
Somente é admitida a dedução de dependentes quando comprovado o grau de
parentesco com o titular e demais condicionantes legais.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESAS
MÉDICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução de despesas médicas e pensão alimentícia será acatada, desde que sejam
amparadas pela legislação e comprovadas por documentos idôneos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova suficientes a
promover o convencimento do julgador.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.780 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720079/2011-29

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. FACULDADE LEGAL.
MOMENTO ADEQUADO.
As deduções legalmente permitidas devem ser aproveitadas em momento adequado sob
pena de precluir o direito do contribuinte a utilizar-se da faculdade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Dependentes de R$ 6.921,60;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 14.024,00;
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 17.504,00;
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou parcialmente a
infração de dedução indevida de dependentes, Débora Piassa Silva, no valor de R$ 1.730,40,
parcialmente dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.721,71, e parcialmente
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 12.426,59, logo foram
consideradas matérias não impugnadas pela decisão de piso, tornando-se essas matérias
incontroversas e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Por outro lado, decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a dedução de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 4.672,34, tendo como beneficiário seu filho Vitor Antônio
Nogueira Silva.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas parcialmente,
no valor de R$ 8.302,29, dedução indevida de pensão alimentícia judicial parcialmente de R$
405,07 e dedução indevida de dependentes de R$ 5.191,20.
No que tange à infração de dedução indevida de despesa médicas não há reparos a
ser feito na decisão de piso, uma vez que o contribuinte busca incluir uma nova despesa médica
com a profissional Ellen Patricia G. S. Alves em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), o que
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.780 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720079/2011-29

não é possível neste momento processual, conforme bem detalhado na decisão a quo, no
essencial, in verbis:
(...)
No que tange à dedução de despesas médicas, reclamada no montante de R$ 8.302,29,
traz o recorrente recibos emitidos pela dentista ELLEN PATRÍCIA G S ALVES no
total de R$ 7.000,00 (fls. 06-09), completamente apagados e sem individualizar o
paciente tratado.
Quanto a despesas da ordem de R$ 1.302,29, atribuídas a CEMIG DISTRIBUIÇÃO
S/A em simulação de declaração à fl. 12, nenhum documento é apensado pelo
interessado no sentido de esclarecer se se refere a algum tipo de plano de saúde
descontado em folha, demonstrando-se, uma vez mais, a fragilidade da instrução
probatória comentada anteriormente.
De qualquer forma, ambas não poderiam ser aceitas, visto representarem deduções
novas, pois não constavam na Declaração de Ajuste Anual revista pelo Fiscal (fl. 30), e
sua aceitação neste momento importaria em verdadeira retificação, situação impossível
depois de iniciado o Trabalho Fiscal. Cumpre-nos trazer as disposições legais referentes
ao tema.
CTN Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Art. 7o O procedimento fiscal tem início
com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Ademais, cabe explicar que deduções são faculdades permitidas por lei, e como tais,
devem ser exercidas por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste ou em retificações
entregues em tempo hábil, sendo impossível o aproveitamento de deduções novas após
o encerramento do procedimento fiscal.
Concluo pela propriedade da glosa de despesas médicas.
Logo, mantenho a decisão de piso no que diz respeito à infração de dedução
indevida de despesas médicas.
Em relação a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 405,07, não há reparo a ser feito na decisão de piso, uma vez que a glosa mantida do
valor de pensão alimentícia diz respeito ao valor incidente sobre o décimo terceiro salário .
Sobre o 13o salário não é possível o restabelecimento da dedução, eis que o 13o
salário não é passível de ajuste na DIRPF, não sendo incluído em sua base de cálculo anual, de
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.780 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720079/2011-29

modo que as retenções ocorridas sobre esse rendimento também não podem ser consideradas
dedutíveis nessa mesma base de cálculo.
Cabe registrar ainda que a pensão alimentícia judicial descontada do décimo
terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento e a utilização da dedução na Declaração
de Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução. Nesse sentido, cabe observar as
disposições do § 9°, I, do art. 7° da IN SRF no 15, de 2001.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente almeja o restabelecimento da
dedução da dependente (e-fl. 48), Debora Piassa Silva, anexando sua certidão de nascimento,
contudo, em sede de impugnação (e-fl. 02), o contribuinte concordou com a manutenção da glosa
dessa dependente, logo trata-se de matéria não impugnada, tornando-se matéria incontroversa e
definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, não podendo então ser objeto de análise recursal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 69
DF CARF MF
Original